Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-54.2023.8.11.0105
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000732-54.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELANTE), SISPUMCOL - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COLNIZA - CNPJ: 09.054.322/0001-98 (APELADO), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), GISIANE ANTUNES DE MAGALHAES - CPF: 739.573.642-72 (APELADO), MOACIR DOS SANTOS - CPF: 617.044.072-49 (APELADO), ADRIANO SILVA DELFINO - CPF: 640.950.452-72 (APELADO), IVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 610.394.702-20 (APELADO), LEVI GOMES - CPF: 212.648.569-20 (APELADO), VANDERSON RODRIGUES PEGO - CPF: 570.064.232-87 (APELADO), JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS - CPF: 582.863.732-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISIANE ANTUNES DE MAGALHAES - CPF: 739.573.642-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR DOS SANTOS - CPF: 617.044.072-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SILVA DELFINO - CPF: 640.950.452-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 610.394.702-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI GOMES - CPF: 212.648.569-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON RODRIGUES PEGO - CPF: 570.064.232-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM SILAS TAVARES FAGUNDES ASSIS - CPF: 582.863.732-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu ação cominatória sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, decorrente da edição de lei municipal que atendeu a pretensão de equiparação salarial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicado o critério da equidade para fixação de honorários advocatícios quando o valor da causa é irrisório, não correspondendo à complexidade do trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora.

III. R
azões de decidir

3. O artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil determina a fixação por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório. No caso, o valor de R$ 1.302,00 é manifestamente inadequado para remunerar adequadamente os serviços advocatícios prestados na defesa de demanda de considerável complexidade jurídica.

4. A fixação equitativa deve observar os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. Ponderados estes elementos relativos aos serviços prestados pelo patrono da parte vencedora, mostra-se adequada a fixação em R$ 3.000,00.

IV. D
ispositivo e tese

5. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios devidos pela parte autora em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
"Quando o valor da causa for irrisório e não corresponder à complexidade do trabalho advocatício desenvolvido pela parte vencedora, deve ser aplicado o critério da equidade para fixação dos honorários de sucumbência, observando-se os parâmetros do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 0008016-55.2017.8.11.0004, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Município de Colniza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos autos de ação cominatória ajuizada pelo SISPUMCOL - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Colniza.

O sindicato apelado havia ajuizado ação visando equiparação salarial de servidores públicos municipais. Durante o trâmite processual, foi editada a Lei Municipal n. 1.227, que atendeu integralmente a pretensão autoral, equiparando os salários conforme pleiteado, razão pela qual o magistrado singular reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A sentença determinou o pagamento de custas pelo autor e fixou honorários advocatícios em favor do município apelante no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§
2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o valor irrisório dos honorários justifica a aplicação do critério da equidade para sua fixação, conforme previsto no artigo 85,
§
8o, do Código de Processo Civil, argumentando pela necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na remuneração dos serviços advocatícios prestados em sua defesa.

Nas contrarrazões, o apelado concorda com a aplicação do critério equitativo para fixação dos honorários, reconhecendo que o valor da causa é meramente estimativo e não reflete adequadamente a complexidade da demanda.

A
Procuradoria-Geral de Justiça ma
nifestou-se pela não intervenção no feito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

C
umpre esclarecer que o objeto da presente apelação
se restringe
exclusivamente à forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, permanecendo inalterada a condenação da parte autora ao seu pagamento, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau. Não houve devolução ao Tribunal da questão relativa à alteração da parte responsável pela sucumbência, limitando-se a controvérsia ao critério de arbitramento da verba honorária.

Adequação do critério equitativo para fixação dos honorários

A questão central refere-se à necessidade de aplicação do critério equitativo quando o valor da causa é manifestamente inadequado para mensurar a complexidade dos serviços advocatícios prestados.

O artigo 85,
§
8o, do Código de Processo Civil estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§
2o do mesmo dispositivo.

No caso em exame, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.302,00, quantia manifestamente baixa que não guarda correspondência com a efetiva complexidade da matéria tratada. A aplicação do percentual de 10% sobre este valor resultaria em honorários de apenas R$ 130,20, quantia evidentemente inadequada para remunerar os serviços advocatícios que envolveram defesa em demanda sobre equiparação salarial de servidores públicos.

A jurisprudência
desta Corte

observa a determinação legal de que
, quando o valor da causa é irrisório ou não corresponde ao efetivo trabalho desenvolvido, deve-se utilizar o critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios, evitando-se remuneração incompatível com a natureza e complexidade da atividade profissional desempenhada
, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SISTEMA SIGCON POR INADIMPLÊNCIA – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO STF – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – LEGALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA PROVIDO. 1. A imposição de restrições à transferência de recursos entre entes federados se torna inviável na ausência de um procedimento específico estabelecido por lei para a apuração dos prejuízos ao erário federal e das correspondentes responsabilidades. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou seu posicionamento a respeito desse assunto, conforme se observa a seguir: “(...) INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...)” (STF, Plenário. ACO 2892
AgR
/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/9/2019).

2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No presente caso, o valor atribuído a causa é de R$ 1.000,00 (um mil reais), demonstrando se tratar de valor irrisório, devendo os honorários serem fixados por equidade.

Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Desprovido, Recurso de Apelação do Município Provido, fixando os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJMT
,

AC n.

0008016-55.2017.8.11.0004, Rel.

Gilberto
Lopes

Bussiki
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
7
.
11
.
2023)
(Destaquei)

O trabalho advocatício desenvolvido na defesa dos interesses do município transcendeu significativamente o valor meramente simbólico atribuído à causa, justificando plenamente a aplicação do critério equitativo previsto no ordenamento processual.

Fixação dos honorários por apreciação equitativa

Estabelecida a necessidade de fixação por equidade, cumpre determinar o valor adequado dos honorários devidos ao patrono do apelante, observando os critérios estabelecidos no artigo 85,
§
2o, do Código de Processo Civil: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

A demanda envolveu questão de direito administrativo de complexidade técnica
média
, versando sobre equiparação salarial de servidores públicos municipais, matéria que demandou conhecimento especializado e análise detalhada da legislação municipal pertinente por parte do advogado do município.

O lugar de prestação do serviço, na comarca de Colniza, interior do Estado de Mato Grosso, constitui elemento relevante para fins de fixação equitativa, considerando as particularidades regionais do exercício da advocacia.

A natureza da causa, envolvendo questões de direito público e impacto sobre as finanças municipais, reveste-se de importância que justifica remuneração condizente com a relevância dos interesses em jogo, exigindo atuação técnica qualificada do profissional responsável pela defesa municipal.

O trabalho realizado pelo advogado do apelante incluiu análise da pretensão autoral, elaboração de defesa técnica e acompanhamento processual até a extinção do feito, atividades que demandaram dedicação profissional e conhecimento jurídico especializado.

O tempo exigido para o serviço, compreendendo o período desde a citação até a extinção da demanda, bem como o grau de zelo demonstrado no acompanhamento da causa, constituem elementos que devem ser adequadamente considerados na fixação equitativa.

Ponderando todos estes fatores e considerando os valores usualmente praticados para casos de semelhante complexidade, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios devidos pela parte autora ao patrono do apelante em R$ 3.000,00, quantia que guarda proporcionalidade com o trabalho desenvolvido e a importância jurídica da matéria.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para modificar a sentença e fixar os honorários advocatícios devidos pela parte autora por equidade no valor de R$ 3.000,00.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025